Tribunal: STF
Processo: ARE 1318402
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação criminal. Receptação e Posse ilegal de arma e munições de uso restrito. Sentença condenatória pelos arts. 180, caput, do Código Penal, e 16, caput, da Lei n. 10.826/03, em regime inicial fechado. Recurso Defensivo buscando a absolvição, por desconhecer a origem ilícita da arma de fogo apreendida. Pleitos subsidiários: fixação da pena no mínimo-legal, e a fixação de regime inicial aberto. Materialidade e autoria comprovadas prisão em flagrante - Réu que negou as acusações negativa que não prospera Policiais Militares responsáveis pela ocorrência que esclareceram que estavam em patrulhamento de rotina, quando foram acionados por testemunha, que comunicou as ameaças praticadas pelo réu com o uso de uma arma de fogo. Dirigiram-se até o mercado indicado, oportunidade em que visualizaram o acusado, de pronto, o qual estava na calçada. Ao perceber a presença policial, o acusado imediatamente empreendeu fuga para o interior do estabelecimento. Visualizaram o réu retirando uma arma de fogo de sua cintura e jogando-a em direção a uma gôndola. Em revista pessoal, em um dos bolsos do acusado, localizaram um carregador de arma de fogo, com 08 cartuchos íntegros. Ato seguinte, se dirigiram até a gôndola, onde encontraram uma arma de fogo munida de um carregador, bem como 09 cartuchos íntegros. Na Delegacia de Polícia tiveram conhecimento de que a arma seria produto de furto contra um Policial Civil (arma da Instituição) Receptação e posse ilegal de arma e munições de uso restrito sobejamente demonstradas nos autos Apreensão uma pistola, calibre 45, acompanhada de 02 carregadores e com 17 cartuchos íntegros, de propriedade da Polícia Civil de São Paulo (DAP) Crimes previstos na Lei nº 10.826/03 são de mera conduta, sendo desnecessária a avaliação de efetivo perigo à coletividade Laudo pericial que comprova aptidão da arma para realizar disparos, bem como a falta de numeração Conduta do réu que se amolda ao tipo previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, eis que se trata de arma com numeração suprimida Receptação Dolo caracterizado crime consumado Inviabilidade de desclassificação para a conduta culposa Condenação de rigor. Dosimetria Penas-base fixadas no mínimo legal Na segunda fase, presença da circunstância agravante da reincidência, específica somente quanto ao crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03 Pena reajustada princípio da individualização da pena Inexistência de causas de aumento ou de diminuição a considerar Concurso material mantido, ensejando a soma das penas. Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado, mormente diante da reincidência. Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal. Recurso da Defesa parcialmente provido, com redução da pena. Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.”



    2. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante incidência dos enunciados nº 279 e nº 284 da Súmula do STF, bem como por se tratar a questão de fundo de índole infraconstitucional.



    3. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante aduz, em apertada síntese, que “o despacho que não admitiu o recurso extraordinário, limitou-se apenas a negar-lhe seguimento, sem contudo, analisar a matéria federal pré-questionada”.



    4. Por fim, pugna pelo conhecimento do agravo, a fim de que haja “o destravamento do trânsito do recurso extraordinário”.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Bem examinados os autos, a partir do cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    6. Constitui ônus da parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão objurgada, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia, consoante enunciado nº 287 da Súmula desta Corte, in verbis:



    “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    7. Na hipótese, tem incidência este o enunciado, implicando na manutenção do teor do decisum recorrido, porquanto a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de atacar os fundamentos da decisão agravada.



    8. Com efeito, compulsando a decisão agravada (e-doc. 5, p. 75-76), a inadmissão do recurso extraordinário se deu, em síntese, com base nos seguintes fundamentos: (i) não indicação do dispositivo constitucional violado; (ii) necessidade de exame prévio da legislação infraconstitucional; e (iii) necessidade de revolvimento fático-probatório.



    9. Todavia, no recurso de agravo contra a decisão que inadmitiu o extraordinário, avistado no e-doc. 5, p. 82-87, o agravante não combate qualquer dos fundamentos acima listados, limitando-se a arguir que a “fundamentação recursal reside na aplicação do regime inicial”, ou seja, traz à colação a tese de mérito do apelo extremo, alusiva à fixação do regime inicial, sem, contudo, atacar as razões da sua inadmissibilidade. 



    10. Em casos tais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme em assentar a inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022)



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator